Tribunal: STM
Processo: 7000824-41.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Apelação contra sentença absolutória pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "c", do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. 2. Apesar de comprovado que o Apelado era quem conduzia o caminhão “prancha” no momento do acidente, além da certeza quanto ao nexo de causalidade do acidente com as lesões experimentadas pela Vítima, certo é que a responsabilização do agente por crime culposo exige a presença dos requisitos previstos no art. 33, inciso II, do CPM. 3. Não se trata de desconsiderar a existência ou a extensão das lesões ou dos danos causados, das consequências materiais, psicológicas, estéticas, econômicas e/ou sociais desses danos ou lesões, mas de evitar, mediante as cautelas devidas, a responsabilização penal de alguém sem a certeza inequívoca de que sua conduta tenha sido negligente, imprudente ou imperita, sob pena de responsabilização objetiva. 4. Não restou comprovado que o Apelado tenha agido de forma imprudente ou negligente, nem mesmo que tenha desconsiderado seu dever de cuidado objetivo na condução da viatura do Exército. 5. A conduta da vítima contribuiu para a ocorrência do acidente, uma vez que, devido às condições da pista e das dimensões da viatura, melhor seria que aguardasse a passagem total da viatura militar para que pudesse iniciar o seu trajeto. 6. Assim, inexistindo, nos autos, prova irrefutável de ter o Acusado contribuído, de forma culposa, para a ocorrência do acidente, acertada foi a decisão absolutória proferida pelo Colegiado de primeiro grau, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. 7. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000824-41.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIANO ADI BARTSCH
ADVOGADO(A): MATHEUS DA SILVA FERNANDES (OAB RS128307)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000824-41.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIANO ADI BARTSCH
ADVOGADO(A): MATHEUS DA SILVA FERNANDES (OAB RS128307)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. MPM. CRIME DE LESÃO CORPORAL
CULPOSA
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO REO. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO.
IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Apelação contra sentença absolutória pelo crime de lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor, previsto no art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "c", do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
2. Apesar de comprovado que o Apelado era quem conduzia o caminhão
“prancha” no momento do acidente, além da certeza quanto ao nexo de
causalidade do acidente com as lesões experimentadas pela Vítima, certo é que
a responsabilização do agente por crime culposo exige a presença dos requisitos
previstos no art. 33, inciso II, do CPM.
3. Não se trata de desconsiderar a existência ou a extensão das lesões ou dos
danos causados, das consequências materiais, psicológicas, estéticas,
econômicas e/ou sociais desses danos ou lesões, mas de evitar, mediante as
cautelas devidas, a responsabilização penal de alguém sem a certeza inequívoca
de que sua conduta tenha sido negligente, imprudente ou imperita, sob pena de
responsabilização objetiva.
4. Não restou comprovado que o Apelado tenha agido de forma imprudente ou
negligente, nem mesmo que tenha desconsiderado seu dever de cuidado
objetivo na condução da viatura do Exército.
5. A conduta da vítima contribuiu para a ocorrência do acidente, uma vez que,
devido às condições da pista e das dimensões da viatura, melhor seria que
aguardasse a passagem total da viatura militar para que pudesse iniciar o seu
trajeto.
6. Assim, inexistindo, nos autos, prova irrefutável de ter o Acusado contribuído,
de forma culposa, para a ocorrência do acidente, acertada foi a decisão
absolutória proferida pelo Colegiado de primeiro grau, com fundamento no
princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter a Sentença absolutória recorrida, pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, objetivando a
reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª CJM que, em 8/8/2023, por unanimidade, absolveu o ex-Cabo do Exército
LUCIANO ADI BARTSCH da imputação da prática do crime capitulado no art. 303, caput,
da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) (lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "c", do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
Conforme a denúncia, na data de 24/11/2021, por volta das 18h, na rodovia BR
287, Km 398, perímetro urbano da cidade de Santiago/RS, enquanto trafegava no sentido
Jaguarí - São Borja, o Apelado, na direção da viatura Cavalo Mecânico IVECO, EB
3414124249, placa JJU5761 (caminhão “prancha”), colidiu lateralmente com a bicicleta
motorizada 80 CC conduzida por LUCIANO SANTOS DA SILVEIRA, que trafegava pelo
acostamento, no mesmo sentido da viatura militar, causando-lhe lesões corporais.
Para a melhor compreensão da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia que
serviu de base à Sentença absolutória (APM nº 7000035-56.2022.7.03.0303, Evento 1, Doc.
1):
No dia 24 de novembro de 2021, por volta das 18 horas, enquanto trafegava na Br 287, KM
398, perímetro urbano de Santiago/RS, no sentido Jaguarí - São Borja, próximo ao posto
Batista, o denunciado Cb EP LUCIANO ADI BARTSCH, agindo com imprudência praticou
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, vitimando LUCIANO SANTOS DA
SILVEIRA (evento 1, doc. 22, fls. 321- 328).
De acordo com o apurado, o denunciado conduzia a viatura Cavalo Mecânico IVECO, EB
3414124249, placa JJU5761 (caminhão ‘prancha’), ocasião em que militares do 9º Batalhão
Logístico transportavam uma Viatura Blindada de Combate LEOPARD, do 1º Regimento de
Carros de Combate (1º RCC) para Santiago-RS, quando, no local antes referido, de forma
imprudente, não observando às cautelas necessárias à segurança viária, colidiu lateralmente
com a bicicleta motorizada, 80 CC, conduzida por Luciano Santos da Silveira, que trafegava
no acostamento da rodovia, no mesmo sentido da viatura militar. (evento 1, doc. 22, fls. 321-
328).
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa ocasião, a prancha da viatura militar (a qual possui excesso lateral), ao colidir com a
bicicleta motorizada, atingiu a perna esquerda do condutor, jogando-o para fora do
ciclomotor (evento 1, docs. 2-6 fls. 32-73), o qual, ao cair na lateral da via, sofreu lesões
corporais, conforme descrito no Exame de Corpo de Delito (evento 1, doc. 22, fls. 311-319 e
evento 17, doc. 37), sendo a vítima socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital de
Caridade de Santiago/RS, consoante Boletim de Acidente de Trânsito (protocolo nº
21060963B01), elaborado pela Polícia Rodoviária Federal - PRF (evento 1, docs. 6-7, fls. 74-
87).
Embora o investigado afirme em seu depoimento que não percebeu a colisão com o ciclomotor
que trafegava no acostamento (evento 1, doc. 16, fls. 214-15), consta no inquérito os
depoimentos das testemunhas Marcelo de Abreu Gaspar (evento 1, doc. 16, fls. 206-207) e
Samuel Viero Dias (evento 1, doc. 16, fls. 208-209), que passavam pelo local no momento, os
quais socorreram a vítima e informaram o fato à Polícia Rodoviária Federal, que em seguida
localizou e interceptou a Viatura Militar e identificou o investigado, condutor responsável pelo
acidente (evento 1, docs. 6-7, fls. 74-87).
Conforme consta no Laudo de Reprodução Simulada dos Fatos nº 001/2022, elaborado pelo 1º
Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado (evento 1, docs. 20-21 fls. 283-303), a visão do
motorista em relação ao espelho retrovisor, quando da passagem da viatura militar pelo
ciclomotor, mostra que o espelho retrovisor tem capacidade ampla de visão, não deixando
pontos cegos e restritivos de observação, motivo pelo qual, a perícia afirma ser muito pouco
provável que o investigado não tenha visualizado o acidente. Tal fato, corrobora no sentido de
que o investigado LUCIANO ADI BARTSCH agiu com imprudência, pelo fato de não ter
conduzido o veículo com o cuidado devido.
Além disso, consta do Laudo Pericial de Ocorrência de Tráfego (evento 1, docs. 2-6 fls. 32-
73), que no dia do acidente a visibilidade era boa. Os peritos juntaram fotografias do local do
acidente que mostram sinalização adequada.
A materialidade e a autoria delitiva, assim, restaram amplamente comprovadas pelos
elementos acima referidos e demais documentos acostados aos autos do IPM 7000010-
43.2022.7.03.0303.
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 303 (lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor), da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia LUCIANO ADI BARTSCH como
incurso no delito previsto no art. 303 da Lei nº 9.503/97, c/c art. 9º, II, ‘c’ (com a redação
dada pela Lei nº 13.491/17), do Código Penal Militar. Requer, por consequência:
a) Seja recebida e autuada a presente denúncia, instaurando-se o correspondente
processo penal, citando-se o denunciado, sob pena de revelia, para ser processado
perante esta Justiça Especializada, até final condenação;
b) A oitiva do ofendido e das testemunhas ao final arroladas.
OFENDIDO
Luciano Santos da Silveira [...] (evento 1, doc. 16, fls. 212-213).
TESTEMUNHAS NUMERÁRIAS
1. Walmir Cieslak, 2º Sargento do Exército Brasileiro [...] (evento 1, doc. 2, fls. 25-26);
2. Gustavo Machado Tavares, cabo do Exército Brasileiro [...] (evento 1, doc. 16 fls.
210-211);
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Marcelo de Abreu Gaspar [...] (evento 1, doc. 16, fls. 206-207);
4. Samuel Viero Dias [...] (evento 1, doc. 16, fls. 208-209).
Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000010-43.2022.7.03.0303, instaurado
pelo Comandante do 9º Batalhão Logístico (9º B Log), sediado em Santiago/RS, contendo os
principais documentos:
- Portaria nº 91 - Div Pes/B Adm/Cmdo, de 29/11/2021, do Comandante do 9º B
Log (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 11/12);
- Termo de Inquirição do ex-Cb LUCIANO ADI BARTSCH, interrogado na
condição de testemunha (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 23/24);
- Termos de Inquirição das Testemunhas Sgt WALMIR CIESLAK, civil
MARCELO DE ABREU GASPAR, civil SAMUEL VIERO DIAS e Cb GUSTAVO
MACHADO TAVARES (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 25/26; Doc. 16, fls. 206/207, 208/209,
210/211);
- Laudo Pericial de Ocorrência de Tráfego (Laudo Pericial nº 006/2021), de
13/12/2021, realizado pelo 1º Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado (IPM, Evento 1,
Doc. 2, fls. 32/35; Doc. 3, fls. 36/42; Doc. 4, fls. 43/49; Doc. 5, fls. 50/58; Doc. 6, fls. 59/60);
- Fichas de Acompanhamento de Vestígios (FAV) (IPM, Evento 1, Doc. 6, fls.
61/62, 63/64, 65/66, 67/68, 69/70);
- Termo de Apreensão da bicicleta e do capacete (IPM, Evento 1, Doc. 6, fls.
71/73);
- Boletim de Acidente de Trânsito registrado pela Polícia Rodoviária Federal
(IPM, Evento 1, Doc. 6, fls. 74/76; Doc. 7, fls. 77/87);
- Boletim de Ocorrência lavrado pela 21ª Delegacia de Polícia Regional de
Santiago, Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (IPM, Evento 1, Doc. 7, fls. 89/91;
Doc. 8, fls. 92/94);
- Despacho de Indiciamento (IPM, Evento 1, Doc. 8, fls. 98/99);
- Certidões negativas de antecedentes criminais do Apelado (IPM, Evento 1,
Doc. 8, fls. 103/106);
- Folhas de Alterações do ex-Cb BARTSCH (IPM, Evento 1, Doc. 8, fls.
107/110; Doc. 9, fls. 111/121; Doc. 10, fls. 122/134; Doc. 11, fls. 135/148; Doc. 12, fls.
149/161; Doc. 13, fls. 162/174; Doc. 14, fls. 175/187; Doc. 15, fls. 188/191);
- Termos de Inquirição do Ofendido, civil LUCIANO SANTOS DA SILVEIRA
(IPM, Evento 1, Doc. 16, fls. 212/213; Doc. 17, fls. 224/225);
- Termo de Interrogatório do Indiciado, ex-Cb LUCIANO ADI BARTSCH
(IPM, Evento 1, Doc. 16, fls. 214/215);
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- comprovantes dos atendimentos médicos realizados no Ofendido (IPM,
Evento 1, Doc. 19, fls. 252/253);
- Requerimento de Benefício por Incapacidade junto ao INSS (IPM, Evento 1,
Doc. 19, fls. 254/255);
- Laudo de Reprodução Simulada dos Fatos (IPM, Evento 1, Doc. 20, fls.
283/288; Doc. 21, fls. 289/303);
- Exame de Corpo de Delito Indireto, de 18/1/2022, subscrito por um médico
perito (IPM, Evento 1, Doc. 22, fls. 312/319);
- Relatório do IPM (IPM, Evento 1, Doc. 22, fls. 321/328); e
- Exame de Corpo de Delito Indireto, de 2/5/2022, realizado por dois médicos
peritos (IPM, Evento 17).
Em 15/6/2022, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
Em 29/6/2022, o Acusado foi devidamente citado (APM, Evento 19, Docs. 1,
2).
Em 6/9/2022, foi iniciada a instrução processual, sendo inquiridos o Ofendido,
civil LUCIANO SANTOS DA SILVEIRA, e as 4 (quatro) testemunhas de acusação, civil
MARCELO DE ABREU GASPAR, civil SAMUEL VIERO DIAS, Sgt WALMIR
CIESLAK e Cb GUSTAVO MACHADO TAVARES, tendo o representante ministerial se
declarado satisfeito com a prova testemunhal produzida (APM, Eventos 35; 37, Docs. 1/13;
38).
A teor do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa arrolou as testemunhas: Cap
GEORGE AMADEU FERNANDES ALVES DOS SANTOS, Sgt DIONATAN PACHECO
DE ALMEIDA e AMILCAR PRADO QUINHONES, além da testemunha referida Ten JOSÉ
LÚCIO DA ROCHA RODRIGUES (APM, Evento 41), que foram ouvidas na Sessão de
1º/12/2022 (APM, Eventos 63, Docs. 1/9; 64; 65).
O Acusado foi licenciado das fileiras do Exército, por término do tempo de
serviço, em 28/2/2023 (APM, Evento 79, Docs. 1, 2).
Na Sessão de 6/3/2023, o Acusado foi qualificado e interrogado (APM, Eventos
89; 90, Docs. 1/7; 91).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada da cópia da CNH do
ex-Cb LUCIANO ADI BARTSCH (APM, Evento 95), que veio aos autos no dia 24/3/2023
(APM, Evento 99).
A Defesa constituída, por sua vez, nada requereu (APM, Eventos 92; 104).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM ratificou os termos da denúncia e
requereu a condenação do Acusado (APM, Evento 111). A Defesa, em suas alegações
escritas, requereu a absolvição do ex-Sd BARTSCH (APM, Evento 114).
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na
Sessão
de
Julgamento,
realizada
em
8/8/2023,
o
CPJ,
por
unanimidade, absolveu o Apelado da imputação da prática do crime do art. 303, caput, da
Lei nº 9.503/97 (CTB), conforme já explicitado neste Relatório (APM, Eventos 130, Docs.
1/12; 132) (Apelação, Evento 1, Doc. 1).
Em 17/8/2023, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc (APM, Evento
133), sendo as Partes regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 135; 136;
137; 142; 144).
O Parquet Militar, tempestivamente, interpôs o presente recurso (APM, Evento
138) (Apelação, Evento 1, Doc. 2), pugnando pela reforma da Sentença absolutória, para
condenar o ex-Cb LUCIANO ADI BARTSCH como incurso no delito previsto no art. 303,
caput, da Lei nº 9.503/97 c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c” (com a redação dada pela Lei nº
13.491/17), do CPM.
Nesse sentido, sustenta, em síntese:
- que a autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram plenamente
comprovadas;
- que, em relação à autoria, conforme consignado na Sentença, “não restam
dúvidas de que era o acusado quem conduzia o caminhão ‘prancha’ no momento do acidente,
conforme dito pelo próprio réu em seu interrogatório e pelo chefe da viatura, quando da sua
oitiva, na qualidade de testemunha”;
- que a materialidade ficou demonstrada pelo Auto de Exame de Corpo de
Delito; pelo Boletim de Acidente de Trânsito, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal
(PRF); e pelo Exame de Corpo de Delito Indireto;
- que, embora o Apelado afirme não ter visto a Vítima no acostamento,
tampouco o momento em que a viatura prancha abalroou a bicicleta, testemunhas ouvidas em
Juízo, as quais trafegavam no local no momento do acidente, afirmam terem visto a viatura
militar e o acidentado nas margens da rodovia;
- que resta claro que a conduta do Acusado foi negligente e imprudente;
- que o ex-Cb BARTSCH não tomou as cautelas necessárias para a condução
de um veículo longo e com excesso lateral, trafegando dentro de um perímetro urbano, em
horário com fluxo intenso de veículos e de pedestres;
- que o Acusado não dirigia com o zelo exigido de condutores desse tipo de
veículo, sendo inadmissível que não tenha visto, através do seu retrovisor direito, cuja
capacidade de visão era ampla, sem pontos cegos ou restritivos de observação, o momento
em que o caminhão se chocou contra a bicicleta, não restando dúvidas quanto ao seu agir
extremamente imprudente; e
- que, apesar de o Acusado possuir habilitação para a condução daquele tipo de
veículo, deveria ter sido mais cauteloso e levado em conta o treinamento recebido para operá-
lo, uma vez que os blindados, transportados por tais caminhões, excedem a largura do
veículo, adentrando em parte do acostamento existente nas rodovias.
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz, ainda, que o contexto probatório trazido aos autos demonstra o
preenchimento de todos os requisitos exigidos para a caracterização do delito culposo,
conforme ensinamentos do jurista Rogério Greco:
a) que, quanto à conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, o Acusado
praticou a conduta de assumir o volante da viatura militar, conduzi-la e, faltando com a
atenção devida ao transitar numa rodovia, abalroar usuário que utilizava o acostamento da
via, causando o acidente;
b) que, no que tange à inobservância de um dever objetivo de cuidado
(negligência, imprudência ou imperícia), a conduta do Acusado claramente se revestiu de
imprudência e negligência;
c) que, no que se refere ao resultado lesivo não querido, tampouco assumido,
pelo agente, o acidente e, em consequência, as lesões causadas no Ofendido eram previsíveis;
d) que, no que pertine ao nexo de causalidade entre a conduta do agente que
deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo, não há dúvidas de
que a conduta do Acusado (requisito “a”), somada à inobservância de um dever de cuidado
(requisito “b”), foi responsável pela ocorrência do resultado lesivo não querido, mas
previsível (requisito “c”);
e) que, quanto à previsibilidade, diversos são os elementos que levam à
conclusão de que havia como prever o resultado do delito em questão, dentre eles o fato de o
Apelado, naquele momento, atravessar um perímetro urbano, com intenso fluxo de veículos e
de pedestres, conduzindo um caminhão com excesso lateral, o qual adentrava em parte do
acostamento da via; e
f) que, no que se refere à tipicidade, a conduta do ex-Cb LUCIANO ADI
BARTSCH é típica, formal e materialmente (APM, Evento 145) (Apelação, Evento 1, Doc.
4).
Em contrarrazões, a Defesa rebate os argumentos ministeriais e requer que seja
mantida, na íntegra, a Sentença absolutória recorrida (APM, Evento 148) (Apelação, Evento
1, Doc. 5).
Por meio da Certidão de 6/10/2023, a Secretaria Judiciária deste Tribunal
certificou nada constar com relação ao ex-Cb Ex LUCIANO ADI BARTSCH (Apelação,
Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo Ministerial, pugnando pela manutenção, na íntegra, da Sentença
absolutória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (Apelação, Evento 8).
É o Relatório.
VOTO
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Insurge-se o MPM contra a Sentença prolatada pelo CPJ/Ex da 3ª Auditoria da
3ª CJM, que, em 8/8/2023, por unanimidade, absolveu o ex-Cb Ex LUCIANO ADI
BARTSCH da imputação da prática do crime tipificado no art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro - CTB) (lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "c", do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
Não assiste razão ao órgão ministerial.
Consta dos autos que, no dia 24/11/2021, por volta das 18h, o Apelado, à época
Cabo do Efetivo Profissional do Exército Brasileiro, servindo no 9º Batalhão Logístico (9º B
Log), sediado em Santiago/RS, trafegava na Br 287, KM 398, perímetro urbano de
Santiago/RS, no sentido Jaguari/RS - São Borja/RS, próximo ao posto Batista, conduzindo a
Viatura Cavalo Mecânico IVECO, EB 3414124249, placa JJU5761 (caminhão “prancha”), na
qual uma Viatura Blindada de Combate LEOPARD era transportada do 1º Regimento de
Carros de Combate (1º RCC), guarnição de Santa Maria/RS, para Santiago/RS.
Nessa ocasião, o excesso lateral da prancha da referida viatura colidiu com a
bicicleta motorizada 80 CC, conduzida pelo civil LUCIANO SANTOS DA SILVEIRA, que
trafegava no acostamento da rodovia, no mesmo sentido da viatura militar, jogando o
Ofendido para fora do ciclomotor, que, ao cair na lateral da via, veio a sofrer lesões corporais
principalmente em sua perna esquerda.
Encontrando-se sobejamente comprovado, pelo interrogatório do Apelado e
pelo depoimento da testemunha Sgt WALMIR CIESLAK, chefe da viatura, ambos
prestados em Juízo, que o Apelado conduzia o caminhão “prancha” no momento do acidente
(APM, Evento 90, Doc. 2; Evento 37, Doc. 8).
Ademais, também, há certeza quanto ao nexo de causalidade do acidente com as
lesões experimentadas pelo ofendido, conforme prova documental reunida nos autos do IPM,
precipuamente pelo Boletim de Acidente de Trânsito registrado pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF) (IPM, Evento 1, Doc. 6, fls. 74/76; Doc. 7, fls. 77/87) e pelos Exames de
Corpo de Delito Indiretos do Ofendido, realizados em 18/1/2022 e em 2/5/2022 (IPM, Evento
1, Doc. 22, fls. 312/319) (IPM, Evento 17), tudo em consonância com os demais elementos
instrutórios do processo.
Nesse sentido, o ex-Cb LUCIANO ADI BARTSCH foi denunciado como
incurso no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que dispõe:
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
[...] (Grifo nosso.)
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessário a
presença dos requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b)
inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido
pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f)
tipicidade, nos moldes do disposto no art. 33, inciso II, do CPM:
Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo. (Grifos nossos e no original.)
Nesse sentido, conforme ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1, a análise
do comportamento é mais importante do que a do resultado, razão pela qual a culpa deve ser
expressamente delineada no tipo penal, para o fim de responsabilização de qualquer pessoa
pela prática de crime culposo.
Não se trata de desconsiderar a existência ou a extensão das lesões ou dos danos
causados, das consequências materiais, psicológicas, estéticas, econômicas e/ou sociais
desses danos ou lesões, mas de evitar, mediante as cautelas devidas, a responsabilização
penal de alguém sem a certeza inequívoca de que sua conduta tenha sido negligente,
imprudente ou imperita, sob pena de responsabilização objetiva.
Assim, conforme bem fundamentado na sentença do CPJ para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, não restou comprovado, nos autos, que o ex-Cb LUCIANO ADI
BARTSCH tenha agido de forma imprudente ou negligente na condução da viatura militar
que colidiu com a bicicleta conduzida por LUCIANO SANTOS DA SILVEIRA, resultando-
lhe lesões corporais.
Não restou comprovado, nos autos, que o ex-Cb LUCIANO ADI BARTSCH
tenha desconsiderado seu dever de cuidado objetivo na condução da viatura do Exército. Ao
contrário, o Apelado, por ocasião do acidente, conduzia de forma adequada, respeitando as
normas de trânsito exigidas para a direção daquele tipo de veículo, adotando as cautelas
obrigatórias compatíveis com o perímetro urbano e horário de intenso fluxo de veículos e
pedestres, com velocidade em torno de 30 a 35 km/h.
O ex-Cb BARTSCH trafegava com o caminhão “prancha”, veículo longo,
pesado e com excesso lateral, contando, inclusive, com a escolta de outro veículo, que seguia
à sua frente, alertando pedestres e ciclistas com o giroflex ligado.
O Apelado tinha habilitação e experiência adequadas para conduzir veículos de
grande porte, tendo realizado várias missões para o Batalhão Logístico do Exército, conforme
consta em seus depoimentos (IPM, Evento 1, Doc. 16, fls. 214/215) (APM, Evento 90, Docs.
1/7):
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Perguntado se tem algo mais a declarar, respondeu que está habilitado desde 2015, e
nunca se envolveu em acidentes ou sequer teve multas, tem histórico de cursos e
aperfeiçoamentos em transportes, inclusive o de transporte de cargas indivisíveis, também
que constantemente cumpre missões de transportes para o Batalhão Logístico, tendo
somente em 2021 mais de 120 dias em missões, percorrendo mais de 40 mil km em diversos
estados da federação, em todas viagens estava como motorista da viatura Prancha ou
motorista de escolta, tem muita experiência no trânsito e com carretas em transportes
indivisíveis, o que lhe confere a responsabilidade de ter eficiência e conduzir segurança,
reforça que toda missão possui um chefe de Viatura, e em momento algum foi necessário ser
chamado atenção por conduta diversa da prevista em manuais e ou regulamentos, e em
todos anos no serviço militar possui comportamento bom e todos pontos expostos são
confirmados em folhas de alterações anexas ao presente inquérito. [...] (Grifos nossos.)
Nem mesmo o Ofendido foi capaz de atestar, com clareza, que o acidente fora
causado por culpa do Apelado. Em seu depoimento em Juízo, quando confirmou todas as
declarações prestadas na fase do IPM, afirmou que estava saindo do serviço e foi empurrando
a bicicleta até sair de um barranco em direção à rodovia.
Aduziu que, na rodovia, seguia no mesmo sentido do caminhão “prancha”, teria
dado 2 (duas) ou 3 (três) pedaladas e ocorreu o atrito com a viatura, sendo jogado para o
barranco. Dizendo que, neste momento, jogou o capacete para a rodovia a fim de ser visto e
socorrido.
Alegou ter percebido a aproximação da viatura, ficando no canto do
acostamento, acreditando que não ocorreria nada, não podendo afirmar se houve alguma
manobra do motorista que pudesse ter determinado o acidente. Aduziu que sua bicicleta,
motorizada, não possuía qualquer tipo de luz ou de sinalização e que não visualizou o carro
escolta (IPM, Evento 1, Doc. 16, fls. 212/213; Doc. 17, fls. 224/225).
Ora, conforme declarado pelo próprio ofendido, no momento em que ocorreu o
acidente, o dia estava claro e com boas condições de visibilidade, o que obviamente lhe
permitia ver o tipo e o tamanho da viatura militar, mas, mesmo assim, resolveu pedalar ao
lado do caminhão, na parte do acostamento que sobrava.
Nesse sentido, este Relator entende que a conduta de LUCIANO SANTOS DA
SILVEIRA, por óbvio, contribuiu para a ocorrência do acidente, uma vez que devido às
condições da pista, das dimensões da viatura, melhor seria que aguardasse a passagem total
do veículo militar para que pudesse iniciar o seu trajeto.
Ressalta-se que LUCIANO SANTOS DA SILVEIRA não possuía habilitação e
nem mesmo tinha conhecimento das normas de condução de ciclomotores, além de estar
trafegando sem os equipamentos de segurança obrigatórios para a direção de uma bicicleta
motorizada, não possuindo qualquer luz ou sinalização e utilizando capacete impróprio para o
tipo de veículo.
Assim, inexistindo, nos autos, prova irrefutável de ter o ex-Cb BARTSCH
contribuído, de forma culposa, para a ocorrência do acidente, acertada foi a decisão
absolutória proferida pelo Colegiado de primeiro grau, com fundamento no princípio do in
dubio pro reo, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O CPJ analisou de forma adequada a dinâmica dos fatos concernentes ao
acidente. Digo acidente, por entender que a despeito das lesões experimentadas pelo Sr.
LUCIANO SANTOS DA SILVEIRA, não se mostra razoável, diante das provas constantes
dos autos, imputar qualquer responsabilidade ao ex-Cb LUCIANO ADI BARTSCH,
conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
No caso em análise, temos a descrição da seguinte conduta pelo tipo penal:
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Conforme traçado em tópico anteriormente apresentado, pôde-se observar a inequívoca
existência da autoria e sua relação com o resultado obtido (lesão corporal). Contudo, para
que ocorra a perfeita subsunção da conduta ao tipo penal apresentado no artigo 303 do
Código de Trânsito Brasileiro, é necessária a demonstração da conduta culposa.
Dessa maneira, conforme visto acima, para que se configure a conduta culposa, é
imprescindível que seja demonstrado, no bojo do processo e por meio do conjunto
probatório produzido, a falta de dever objetivo de cuidado e atenção do agente, exteriorizada
por uma conduta imprudente, negligente ou imperita, vale dizer, deve-se observar se o
agente, em algum momento, cabalmente deixou de zelar pelo seu dever objetivo de cuidado
no trânsito.
No caso concreto, dentre os primeiros pontos de relevância, verifica-se a real possibilidade
de o ofendido ter visualizado a viatura militar (prancha) em seu percurso.
Tal análise, ficou registrado nos autos, especialmente através do depoimento da testemunha de
acusação, Cb Tavares, que a viatura escolta vinha logo a frente, demonstrando aos pedestres e
ciclistas que deveriam dar espaço à viatura militar com excesso lateral e excesso de peso que
estava passando pela via. Vê-se que a escolta transitava com giroflex ligado e com sinal
sonoro (evento 37, vídeos 12 e 13):
MP: e que viatura era essa que você tava na frente, como é que chama?
TAVARES: é um gol escolta
MP: escolta isso, era um gol?
TAVARES: sim, senhor.
MP: com giroflex?
TAVARES: com giroflex, sim, senhor.
MP: você estava sozinho dirigindo, ou tinha um chefe de viatura também?
TAVARES: aham, tinha um chefe de viatura.
MP: tá, e vocês acompanhavam sempre pelo retrovisor avistavam o caminhão prancha
que vinham atrás?
TAVARES: sim senhor, pelos dois retrovisor e pelo retrovisor maior no meio,
acompanhava a traseira pelos retrovisor laterais.
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MP: só pra ficar registrado nos autos, o objetivo dessa escolta seria balizar o trânsito
quando houvesse necessidade, qual é o objetivo mesmo assim que dão essa missão pra
vocês lá quando vocês saem?
TAVARES: balizar o trânsito, qualquer imprevisto que acontece ali o pessoal ficar
sempre atento.
MP: tá, e vocês se deslocam próximo da viatura já pra servir de alerta, pro pessoal
que vem no sentido contrário.
TAVARES: sim, senhor.
Assim, é nítida a grande possibilidade de o vitimado ter visualizado antecipadamente a
viatura que se deslocava na via.
Portanto, quanto a esse aspecto específico, seria temeroso imputar totalmente e
exclusivamente a culpa ao motorista que se deslocava em via pública devidamente escoltado
por veículo com dispositivo sonoro e luminoso.
Ainda, a narrativa traçada pela vítima se fragiliza ao ser constatado que a bicicleta
‘motorizada’ com o qual trafegava estava em condições de funcionamento, conforme
comprovado nos autos do Inquérito Policial Militar.
O ofendido, ao ser interrogado, afirmou que o veículo não se encontrava com possibilidade de
funcionamento, fato esse não comprovado na investigação (evento 1, VIDEO3):
DEFESA: no dia do acidente não ligou então o teu ciclomotor, fazia tempo que ele não
funcionava, o senhor afirma isso então?
LUCIANO: não, eu tinha colocado ele pra arrumar então como tinha uma peça
queimada ele não tava funcionando eu tava montando ele aos poucos né, daí eu botei
ele dali um dia e outro eu ia bota outra peça, é o que eu tava fazendo né
DEFESA: fazia tempo então que ele tava parado não funcionava?
LUCIANO: não ele tava sem funcionar
(...)
DEFESA: então seu ciclomotor não tem registro no detran então não é registrada?
LUCIANO: é que na verdade ele não era um ciclomotor, era uma bicicleta né, por que o
motor não funciona, o motor tava só ali só por tá né
Logo, como a bicicleta motorizada estava em pleno funcionamento, obviamente ela imprime
velocidade muito maior, similar de uma motocicleta de baixa cilindrada, o que dificulta as
manobras do condutor. De qualquer sorte, fato é que a vítima em seu depoimento relatou que
não estava funcionando, o que não restou comprovado nos autos.
Ainda, quanto à reconstrução dos fatos ao tempo do IPM, pôde-se perceber que não houve,
de fato, uma simulação fidedigna do ocorrido, uma vez que o acidente simulado não foi
realizado no mesmo horário em que os fatos teriam ocorrido.
Evidentemente, trata-se de um equívoco que enfraquece a prova produzida, uma vez que a
falha na reprodução pode gerar compreensão diversa e até diametralmente oposta da
realidade dos fatos. Aponta a Defesa, especialmente, que o sol estaria em posição contrária,
incidindo sobre o retrovisor, o que deve ser levado em consideração.
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, insta destacar que as testemunhas de acusação afirmaram que, no momento do
acidente, havia um fluxo de carros de moderado a intenso no local, o que impossibilitaria que
o réu realizasse qualquer manobra que colocasse a viatura para a pista contrária, pois
colocaria os demais condutores em risco, conforme os trechos da oitiva das testemunhas de
acusação, Samuel Viero Dias (evento 37, video 7), oitiva do 3º Sgt Walmir Cieslak (evento 37,
video 9) e Cb Gustavo Tavares (evento 37, video 13):
DEFESA: não conseguiu visualizar, e o fluxo de carro no sentido contrário, além do
veículo que tu estava conduzindo, vinha mais carros atrás de ti, passando carro toda
hora, como que estava o fluxo esse dia?
SAMUEL: um fluxo razoável assim de final de tarde.
CIESLAK: o motorista era o Luciano Bartsch eu era o chefe de viatura aonde a gente
carregou uma viatura blindada aqui em Santa Maria no 1º RCC né, carregamos a
viatura, voltamos na BR 287 em direção a Santiago, aí adentramos ali na parte do
perímetro urbano em Santiago, já que é bastante, tem bastante fluxo de pedestres e
ciclistas em volta desse período, desse perímetro né, deve dar uns 4km a 5km, aí o
pessoal faz física faz caminhada, e aí, ao se aproximar ali do posto do batista tem a
redução de velocidade (...).
Ainda com base na reprodução simulada dos fatos, pode-se observar na página 228 (evento 1,
AP-INQPOL21, IPM) do Inquérito Policial Militar que, estando o ciclista/motociclista
trafegando conforme relatado, não haveria possibilidade real de colisão com a viatura, uma
vez que, embora trafegando em local com pouco acostamento, havia, como se depreende da
imagem, espaço suficiente para trafegar com segurança. Acerca disso, relatou o perito
encarregado que:
‘O local de deslocamento apontado pelo ofendido, durante a reprodução simulada dos
fatos, é pouco provável. À frente da posição do acidente está presente uma árvore, vide
imagem 5 abaixo, que, em caso de deslocamento da UDT 01 (viatura militar) com
distância fora de pista capaz de atingir o ofendido, nestas condições, deixaria vestígios
presentes no blindado e em sua parte posterior.’
Tem-se, de fato, reiterada situação em que as alegações da vítima não condizem com as
provas periciais produzidas.
Por fim, pode-se observar que a falta de cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial,
a que estava o agente obrigado em face das circunstâncias, teria ocorrido de forma mais
evidente na conduta do ofendido do que no comportamento do acusado.
Ressalta-se que não se procura, de maneira alguma, atenuar a gravidade das lesões sofridas
pelo ofendido, muito menos levar ao entendimento de uma eventual compensação de culpas
(inexistente no direito penal). Na verdade, apenas se demonstra que a conduta possivelmente
imprudente, negligente e imperita do ofendido fragiliza ainda mais a tese acusatória.
Ainda, é de extrema importância esclarecer que, muito embora a Defesa sustente a existência
de culpa exclusiva da vítima, não se vislumbra a comprovação cabal de tal hipótese.
Da mesma sorte, não se vislumbra, tampouco, a existência de comprovação cabal de culpa
do acusado, pois culpa não se presume.
Em outras palavras, não se comprovou indene de qualquer dúvida a este Órgão julgador a
violação de um dever objetivo de cuidado (regras de trânsito) por parte do acusado. Subsiste,
ao ver destes julgadores, razoável dúvida acerca do cenário em que se desenvolveram os
fatos, não se podendo imputar a culpa exclusivamente à vítima, tampouco imputar conduta
imperita, negligente ou imprudente ao acusado.
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, com base em todo o exposto, havendo razoável dúvida acerca da culpa do agente,
não resta alternativa ao julgador se não a absolvição, uma vez que ‘na relação processual,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado
de punir, havendo dúvida razoável, deve o Juiz decidir em favor do acusado (NUCCI, 2022,
p. 7).’
ISTO POSTO, firme em sua convicção, o Conselho passa a decidir:
CONSIDERANDO que a Denúncia imputa ao acusado o delito de lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor, previsto no art. 303 da Lei nº 9.503/97, c/c art. 9º, II, ‘c’ (com a
redação dada pela Lei nº 13.491/17), do Código Penal Militar;
CONSIDERANDO que segundo o art. 33, inciso II, o crime será culposo somente que o
agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que
estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou,
prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
CONSIDERANDO que não restou comprovada indene de dúvida a conduta imprudente,
negligente ou imperita do acusado, nos termos do art. 33, II, do CPM;
CONSIDERANDO que o princípio do ‘in dubio pro reo’ implica em que na dúvida
interpreta-se em favor do acusado;
CONSIDERANDO, finalmente, tudo o mais que dos autos consta:
RESOLVE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército desta 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE o
pedido formulado na denúncia para, também por unanimidade, ABSOLVER o ex- EX-CB
LUCIANO ADI BARTSCH, da imputação prevista no caput do art. 303 da Lei nº 9.503/97
c/c art. 9º, alíena ‘c’ do CPM, com fundamento no art. 439, alínea ‘e’, do Código de
Processo Penal Militar.
[...] (Grifos nossos e no original.)
Razão assiste à PGJM, ao afirmar que a sentença absolutória deve ser mantida,
sob pena de condenar o ex-Cb LUCIANO ADI BARTSCH por culpa presumida, o que
seria inadmissível (Apelação, Evento 8):
DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. NÃO
FICOU PROVADA A EXISTÊNCIA DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA OU
IMPERÍCIA,
QUE
NÃO
PODEM
SER
PRESUMIDAS,
IMPLICANDO
NA
INADMISSÍVEL RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. É ÔNUS DA ACUSAÇÃO A
PROVA DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER UMA DELAS. INEXISTE JUSTA CAUSA
PARA A CONDENAÇÃO POR CRIME CULPOSO SE NÃO SE DEMONSTRA
CABALMENTE UM NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O EVENTO LESIVO,
SENDO INADMISSIVEL, NO DIREITO PENAL, A CULPA PRESUMIDA OU A
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE DEVE SER
MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
Esta Corte tem firmado entendimento pela absolvição de imputados por prática
de crimes de trânsito, seja de homicídio culposo ou lesão corporal culposa, quando não
comprovada a quebra do dever objetivo de cuidado:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA AO VOLANTE. ARTIGOS 302
E 303, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CRIME MILITAR POR
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXTENSÃO.
MATERIALIDADE
DEMONSTRADA.
AUTORIA
CONFESSADA.
REQUISITOS DO CRIME CULPOSO PARCIALMENTE CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DAS
CONDIÇÕES RESTANTES. OCORRÊNCIA IMPREVISÍVEL. CONDUTA EM LINHA
COM O DEVER OBJETIVO DE CAUTELA. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA.
PRESENÇA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - Acidente de trânsito
praticado por militar da ativa, enquanto na direção de viatura da Força Terrestre, em que
foram atropeladas duas civis em uma bicicleta, em via municipal. A ciclista condutora faleceu
em decorrência da colisão, enquanto a pessoa, na garupa, sofreu lesões de natureza
gravíssima. Resultados lesivos inicialmente denunciados com base no Código Penal Militar
(CPM), posteriormente, enquadrados nos tipos penais do CTB. II - Fato ocorrido após a
entrada em vigor da Lei 13.491, de 13.10.2017, publicada em 16.10.2017, que alterou a
redação do art. 9º, II, do CPM. Modificação que expandiu a figura do crime praticado por
militar em situação de atividade a todos os delitos ‘previstos na legislação penal’. Ampliação
da esfera material da Justiça Militar e, consequentemente, de sua competência para os crimes
militares ‘por extensão’, conforme cunhado pela doutrina. Caso concreto que se adequa à
novel hipótese. III - Materialidades da morte e da lesão devidamente atestadas pela prova
técnica, por testemunhas oculares e pela prova visual, obtida a partir de gravação em vídeo
do abalroamento. Autoria igualmente inconteste, pois, além de provas testemunhais, o
Apelado confessa que estava ao volante na oportunidade. Assim, cumpriram-se os requisitos
do delito culposo referentes à conduta, à presença de resultado, ao nexo causal entre esses
dois e à tipicidade em lei. IV - Não obstante, as mesmas provas testemunhais e de vídeo,
auxiliadas pela pericial, esta oriunda da reconstituição simulada produzida pelo órgão
policial, demonstraram que a ocorrência não foi prevista, nem era previsível pelo Agente.
Ademais, permitem afirmar que sua conduta respeitou os deveres mínimos de cautela
aplicáveis, principalmente aqueles derivados da lei de regência, vide artigos 38, 44 e 58 do
CTB. V - Consoante a Teoria da Imputação Objetiva, descabe atribuir ação leviana ao
Agente quando demonstrado que o seu procedimento não criou, nem incrementou um risco
proibido, pois conduziu o veículo com respeito às normas de trânsito. Logo, ausente ação ou
inação do Acusado que configurasse negligência, imperícia ou imprudência ao volante. VI -
As inferências retiráveis das provas carreadas, principalmente do depoimento prestado no
inquérito pela Vítima sobrevivente, asseveram a ocorrência de culpa exclusiva da civil morta.
Quanto a isso, sua conduta no guidão da bicicleta se mostrou temerária e errônea, ao passo
que adotou procedimento incondizente com a previsível conversão da viatura militar, a qual,
por sua vez, não a visualizava por ela se encontrar em ponto-cego. VII - Ausentes, portanto,
previsibilidade pelo Apelado e desrespeito seu aos deveres objetivos de cautela aplicáveis no
caso. Ademais, plausível a existência de culpa exclusiva por uma das Vítimas para o
infortúnio. Por força da conjugação desses fatores, necessária a manutenção da absolvição
com base no art. 439, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). VIII -
Recurso conhecido e negado provimento. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000493-64.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 27/4/2021. Data de Publicação: 26/5/2021.) (Grifos
nossos e no original.)
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTS. 264, INCISO I, C/C O ART. 266,
DO
CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Apesar de comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, a culpabilidade na conduta
não restou demonstrada.
II - Ausência de previsibilidade e de aceitação do resultado ocorrido, razão pela qual não
merece ser reformada a r. Sentença absolutória.
Apelo negado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000384-
79.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
13/10/2022. Data de Publicação: 26/10/2022.) (Grifos nossos.)
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
NEGLIGÊNCIA
OU
IMPRUDÊNCIA.
1. Não há que se falar em cometimento do delito previsto no art. 210 do CPM se não tiver
restado demonstrado que o acidente de trânsito foi causado por conduta imperita, negligente
ou imprudente.
2. Ausentes os elementos formadores do crime de lesão corporal culposa, concernentes na
inobservância do dever de cuidado, atenção e previsibilidade, a absolvição é medida que se
impõe.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000905-63.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 5/6/2019. Data de Publicação: 14/6/2019.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, entendo que não há provas suficientes, nos autos, de que o ex-Cb
Ex LUCIANO ADI BARTSCH tenha incorrido na prática do crime do art. 303, caput, da
Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "c", do
CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para manter, a Sentença absolutória
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367170v23 e do código CRC ac6396ef.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/3/2025, às 10:48:46
1. Código Penal Militar Comentado”, 2. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 83/85.
7000824-41.2023.7.00.0000
40001367170 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000824-41.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIANO ADI BARTSCH
ADVOGADO(A): MATHEUS DA SILVA FERNANDES (OAB RS128307)
VOTO CONVERGENTE
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM que, em 8/8/2023, por
unanimidade, absolveu o ex-Cb do Exército LUCIANO ADI BARTSCH da imputação da
prática do crime capitulado no art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro) (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), c/c o art. 9º, inciso II,
alínea "c", do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Da análise dos argumentos recursais, conclui-se que não merece provimento o
Apelo do Parquet Milicien.
A Exordial enquadrou a conduta do acusado no art. 303, caput, do CTB, o qual
aduz:
Capítulo XIX - DOS CRIMES DE TRÂNSITO
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (Grifo nosso.)

Nesse norte, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com o fito de
verificar se a ação do apelado realmente se amolda ao tipo repressivo em comento.
Dessa feita, como ocorre com o art. 302 do CTB, que prevê o crime de trânsito
de “homicídio culposo”, para compreensão da infração penal descrita no art. 303 de “lesão
corporal culposa”, faz-se necessária a interpretação de dois dispositivos legais do Código
Penal Militar, o art. 209, que tipifica a “lesão corporal”, e o art. 210, que versa sobre a
modalidade culposa da conduta criminosa.
Comete o crime do art. 303 o condutor de veículo automotor que ofende a
integridade corporal ou a saúde de outra pessoa, por imprudência, negligência ou imperícia.
Portanto, sem a intenção de produzir o resultado.
7000824-41.2023.7.00.0000
40001366587 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso a lesão corporal tenha sido praticada com intenção ou tenha o agente
assumido o risco de tal condição, este responderá pela lesão corporal dolosa, constante do art.
209 do CPM.
O referido dispositivo ainda estabelece seis hipóteses legais que disciplinam o
cometimento do delito praticado em outras circunstâncias, como a aplicação de pena mais
gravosa em caso de lesão grave (§§ 1º e 2º), lesão qualificada pelo resultado (§§ 3º e 3º-A), as
proposições de diminuição de pena (§§ 4º e 5º) e, alfim, a lesão levíssima (§ 6º).
Pois bem. Aqui deve-se observar o impasse legal da análise comparativa das
duas normas, uma vez que a lesão corporal culposa no trânsito possui apenação de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos, sendo superior à pena decorrente da lesão corporal dolosa de natureza
leve na legislação penal castrense, cuja pena é de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
Isto significa que, se um motorista atropela e fere alguém, de forma culposa,
terá uma punição superior àquela se tivesse praticado a conduta com a clara intenção de fazê-
lo sem o amparo da legislação de trânsito, posto que, neste caso, responderia criminalmente
com base no Código Penal Militar.
Sobre a sanção complementar aplicável ao art. 303, destaca-se que a suspensão
ou a proibição de se obter a habilitação trata-se de pena de natureza criminal aplicada pelo
juiz, de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 292 a 296 do CTB.
Ainda, no CTB, existem quatro causas de aumento de pena previstas para o
homicídio culposo, aplicáveis à lesão corporal: “não possuir Permissão para Dirigir ou
Carteira de Habilitação”; “praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada”; “deixar de
prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente”; e “no
exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de
passageiros”.
Nesse norte, conforme se observa do art. 302, especialmente quanto ao dolo
eventual e ao concurso material de crimes, importante consignar que, no caso da lesão
corporal, num primeiro momento, não há qualquer recrudescimento para a conduta
intencional (dolosa), pois o art. 209 do CPM tem pena inferior à do art. 303 do CTB.
Entretanto, na legislação delitual de trânsito, a lesão culposa não possui
qualquer gradação, entre grave ou gravíssima. A referida classificação é afeita apenas a
Ciência criminal no tocante à lesão dolosa, nomeadamente nesta Justiça Especializada nos
imperativos do art. 209 do Códex. Nesse conspecto, para que alguém responda por lesão
grave ou gravíssima como incurso no art. 303 do CTB, deverá ser observada analogicamente
a conceituação do direito penal castrense, relacionada ao crime doloso.
Porém, in casu, não há que falar em conduta dolosa, dada a dinâmica dos fatos,
com espeque ao acervo probatório, tendo em vista que a problemática cinge-se na
comprovação da negligência, da imprudência ou da imperícia no agir do apelado.
Cumpre destacar que, na lesão corporal culposa, não existe gradação, uma vez
que não se avalia a intensidade do dano, tampouco a intenção do agente, mas o desvalor da
conduta, o grau de reprovabilidade do agente que voluntariamente deixou de empregar a
7000824-41.2023.7.00.0000
40001366587 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cautela, a atenção ou a diligência necessária, bem como não agiu com o dever de cuidado
exigido.
De forma diversa, a gradação é necessária na lesão corporal dolosa, pois o
agente tem a vontade de produzir o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, de forma que
a extensão do dano passa a ser relevante, pois o réu tem o controle do resultado que quer
causar.
Nessa esteira, no crime culposo, pune-se a conduta mal dirigida, por
inobservância do dever de cuidado.
Em perfeita consonância com a nova dogmática do direito penal, o dever de
cuidado na Lei Penal Militar passa a ser o critério determinador da culpa stricto sensu, ao
definir a ilicitude dos crimes culposos pela discrepância entre a conduta observada e as
exigências do ordenamento jurídico com respeito à cautela necessária em todo
comportamento social, para evitar dano aos interesses e bens de terceiros.
O conceito de cuidado necessário é objetivo e normativo e corresponde à
conduta do homem prudente na situação do autor, o homo medius, que informa a conduta
típica.
A reprovabilidade pela falta de observância do cuidado objetivo, por parte do
agente nas circunstâncias do caso, é que identificará a culpabilidade, ou seja, o cuidado
exigível daquele agente determinado em empregar a diligência especial a que estava
obrigado, em meio às circunstâncias que envolveram o resultado lesivo.
Para configurar a violação do dever objetivo de cuidado será necessário que o
agir descuidado ultrapasse os limites dos perigos socialmente aceitáveis na atividade
desenvolvida. Somente quando se falar na ausência da atenção e cuidados especiais, poder-
se-á falar em culpa. Assim, quanto maior o perigo da atividade realizada, maior a prudência e
a vigilância.
Ademais, depreende-se que foi opção do legislador não diferenciar a gravidade
da lesão ao estabelecer uma pena única no CTB, mesmo para aquelas com consequências
mais gravosas.
Assim, a maior ou a menor extensão do dano não é importante, mas o desvalor
da conduta e o grau de reprovabilidade do agente.
Isto posto, ao analisar o caso, à luz do princípio da proporcionalidade, não
vislumbro nenhuma incorreção na Decisão combatida. O agir do apelado observou o dever de
cuidado e as normas de segurança exigidas, sem o animus laedendi (intenção de lesionar).
In casu, o acusado não foi imprudente, negligente, tampouco desobedeceu às
regras de segurança, antes, não avistou a vítima na lateral do veículo que conduzia, e, por
acidente, causou lesões corporais leves ao ciclista.
Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo Boletim
de Acidente de Trânsito (protocolo nº 21060963B01), elaborado pela Polícia Rodoviária
Federal - PRF (evento 1, docs. 6-7, fls. 74-87, IPM) e pelo Exame de Corpo de Delito
7000824-41.2023.7.00.0000
40001366587 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indireto do ofendido Luciano Santos da Silveira (evento 17, doc. 37, IPM), bem como a
autoria tenha sido delineada com fulcro na prova testemunhal, particularmente representada
pelos depoimentos prestados em Juízo pelo ofendido, o Sr. Luciano Santos de Siqueira
(evento 1, vídeo 3, da APM) e pelas testemunhas, o Cb Tavares (evento 37, vídeos 12 e 13, da
APM), o Sgt Walmir Cieslak (evento 37, vídeo 8, da APM), e pelo acusado, em interrogatório
(evento 90, vídeo 2, da APM), que não deixam dúvidas de ser o agente o motorista do
caminhão “prancha” no momento do acidente, farta está a comprovação de que o
abalroamento se deu por culpa exclusiva da vítima.
A meu ver, a culpa que supostamente permeou o agir do acusado, conforme
quer demonstrar o MPM, não é manifesta.
Ocorre que está clarividente nos autos que a vítima teria sido alertada da
passagem do caminhão, especialmente pelo depoimento do Cb Tavares, que asseverou que
havia uma viatura de escolta à frente do caminhão dirigido pelo acusado, exclusivamente
para alertar aos pedestres e aos ciclistas que deveriam dar espaço à viatura militar com
excesso lateral e excesso de peso passando pela via.
Ademais, prosseguiu a testemunha, declarando que a escolta transitava com o
giroflex ligado e com sinal sonoro, o que descortina a evidente desatenção do paciente. In
litteris (evento 37, vídeos 12 e 13, da APM):
(...) “MP: e que viatura era essa que você estava na frente, como é que chama?
TAVARES: é um gol escolta.
MP: escolta isso, era um gol?
TAVARES: sim, senhor.
MP: com giroflex?
TAVARES: com giroflex, sim, senhor.
MP: você estava sozinho dirigindo, ou tinha um chefe de viatura também?
TAVARES: aham, tinha um chefe de viatura.
MP: tá, e vocês acompanhavam sempre pelo retrovisor avistando o caminhão prancha que
vinham atrás?
TAVARES: sim senhor, pelos dois retrovisores e pelo retrovisor maior no meio,
acompanhava a traseira pelos retrovisores laterais.
MP: só pra ficar registrado nos autos, o objetivo dessa escolta seria balizar o trânsito
quando houvesse necessidade, qual é o objetivo mesmo assim que dão essa missão pra vocês
lá quando vocês saem?
TAVARES: balizar o trânsito, qualquer imprevisto que acontece ali o pessoal ficar sempre
atento.
MP: tá, e vocês se deslocam próximo da viatura já para servir de alerta, para o pessoal que
vem no sentido contrário.
7000824-41.2023.7.00.0000
40001366587 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TAVARES: sim, senhor”. (Grifos nossos.)

Para além, consta nos autos a trajetória da bicicleta motorizada da vítima que,
conforme demonstrado, mesmo após observar os sinais sonoros e luminosos do carro
“batedor” do caminhão “prancha”, viatura militar conduzida pelo agente, afirmou que foi
arremessado por culpa do acusado. No entanto, por outro lado, afiançou que seu veículo não
estava em perfeito funcionamento e que não se tratava de um ciclomotor, mas de uma
bicicleta, pois o motor estava avariado (evento 1, vídeo 3, do APM).
Ainda, corroboro a Sentença a quo no tocante ao prejuízo da reprodução
simulada do acidente pela perícia (evento 1, AP-INQPOL21, do IPM), pois esta fora
realizada em horário diferente ao abalroamento. Dessa forma, o posicionamento do sol nos
retrovisores da viatura, que, na simulação, estava diametralmente oposto ao do momento
fatídico, influencia sobremaneira a versão do acusado de que não conseguiu visualizar a
vítima pelos retrovisores do caminhão.
Noutro giro, a mesma perícia atestou que, se a vítima estivesse trafegando
conforme relatado, não haveria possibilidade real de colisão com a viatura, uma vez que,
embora trafegando em local com pouco acostamento, havia, como se depreende da imagem,
espaço suficiente para trafegar com segurança. In verbis:
"O local de deslocamento apontado pelo ofendido, durante a reprodução simulada dos fatos, é
pouco provável. À frente da posição do acidente está presente uma árvore, vide imagem 5
abaixo, que, em caso de deslocamento da UDT 01 (viatura militar) com distância fora de pista
capaz de atingir o ofendido, nestas condições, deixaria vestígios presentes no blindado e em
sua parte posterior."
Ademais, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que o trânsito no local
do acidente era moderado ao final da tarde, o que confirma a perícia e a astúcia do acusado na
condução do sobredito veículo de grandes dimensões e peso. Nesse norte, o desvio, por
menor que fosse, poderia causar acidente potencial com outros automóveis que trafegaram
em sentido contrário, tendo em vista que a largura do caminhão não era compatível com a
espessura da via (evento 37 da APM).
Daí, a conduta do recorrido não é digna de censura penal, pois restaram
demonstradas nos autos a observância do dever de cuidado e a imprevisibilidade do
resultado, pois tomou ele todas as precauções para que não ocorresse o acidente que
fatidicamente lesionou a vítima.
Segundo lição de Cezar Roberto Bitencourt, o injusto culposo detém denotação
estrutural diferente do doloso, que possui como elemento a tipicidade subjetiva.
A doutrina penalista é uníssona ao indicar ser indispensável à configuração da
culpa a caracterização dos seguintes elementos: i) conduta humana voluntária, comissiva ou
omissiva; ii) inobservância de um dever objetivo de cuidado, sob as modalidades
imprudência, negligência e imperícia; iii) resultado lesivo não querido, tampouco, assumido;
iv) nexo causal entre a conduta desmazelada e o resultado lesivo; v) previsibilidade da
ocorrência do resultado naturalístico e, por fim, vi) tipicidade, a exigir que a conduta encontre
respaldo típico no ordenamento.
7000824-41.2023.7.00.0000
40001366587 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas palavras do autor mencionado:
"A avaliação da inobservância do cuidado objetivamente devido resulta na comparação da
direção finalista real com a direção finalista exigida para evitar as lesões dos bens jurídicos.
A infração desse dever de cuidado representa o injusto típico dos crimes culposos. No entanto,
é indispensável investigar o que teria sido, in concreto, para o agente, o dever de cuidado. E,
como segunda indagação, deve-se questionar se a ação do agente correspondeu a esse
comportamento 'adequado'. Somente nesta segunda hipótese, quando negativa, surge a
reprovabilidade da conduta”
1(Grifo nosso.)
Sob esse viés, em delitos deste jaez, o desvalor recai, especialmente, sobre a
conduta, pois o resultado lesivo não é desejado pelo sujeito ativo. Assim, o agir finalístico
guarda estreita relação com o comportamento guiado pela displicência ou desleixo, e não,
com a produção do resultado naturalístico.
Por consequência, o agir culposo advém do atuar descurado, causador de lesão
ou perigo incidente sobre um bem jurídico que encontra ressonância na matriz penal. Pode-se
dizer que "a tipicidade do crime culposo se define pela divergência entre a ação efetivamente
praticada e a que devia ter sido realizada”.
2
Analisando as modalidades de condutas culposas, o doutrinador Rogério
Greco
3 assevera:
"Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu dever
de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. Na definição de Anibal Bruno,
'consiste a imprudência na prática de um ato perigoso sem os cuidados que o caso requer'.
Por exemplo, imprudente é o motorista que imprime velocidade excessiva em seu veículo ou
que desrespeita um sinal vermelho em um cruzamento etc. A imprudência é, portanto, um fazer
alguma coisa. (...)
A negligência, ao contrário, é um deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha. (...)
Fala-se em imperícia quando ocorre uma inaptidão, momentânea ou não, do agente para o
exercício de arte, profissão ou oficio. Diz-se que a imperícia está ligada, basicamente, à
atividade profissional do agente."
O agravo culposo revela, sobretudo, uma característica normativa aberta: a
inobservância do dever objetivo de cuidado. A fim de elaborar o justo juízo de subsunção,
compete ao julgador comparar a conduta imputada com aquela legitimamente esperada em
situações análogas. Daí, cotejada a esperada pelo homem médio, deve haver disparidade a
justificar a apenação.
Depreende-se que o agir acurado do apelado não foi o causador da lesão à
integridade física da vítima. Para tal, necessária seria a comprovação da conduta desatenta e
imperita do agente, conforme demonstra precedente desta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE LESÃO
CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL
INCONCLUSIVO. 1. Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário
que o agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou
omissão), e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente, com a inobservância do
dever de cuidado e de atenção e a previsibilidade. 2. Para a configuração do delito culposo,
7000824-41.2023.7.00.0000
40001366587 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imprescindível que o agente seja o causador da conduta e que esta lhe seja previsível.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Apelação nº 7000472-
88.2020.7.00.0000. Relatoria do Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Publicação: 9/11/2020).
(Grifo nosso.)
No caso sub oculi, não há dúvidas que o acusado não teve culpa do acidente,
que foi deflagrado pela desatenção exclusiva da vítima.
Nessa esteira, pelas mesmas razões, alio-me à Sentença absolutória, pois não foi
comprovada, pelo MPM, a conduta imprudente do apelado. Conclui-se, pois, pelo conjunto
probatório, que o réu não incorreu nas condutas nucleares do tipo previsto no art. 303, caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, devendo, a contragolpe, ser mantida sua absolvição.
Rejeita-se, dessa forma, a pretensão do MPM, que pugnou pela condenação do
acusado, mantendo-se intocável a perfeita solução do Juízo de piso no case.
O apelado demonstrou ter agido de acordo com as normas de conduta esperadas
objetivamente. Conclui-se, nesse desiderato, que os elementos probantes ora carreados não
apontaram, com firmeza, a responsabilidade penal do sujeito ativo.
Dessa forma, não está demonstrada, portanto, a vulneração, pelo acusado, do
dever objetivo de cuidado nas modalidades imprudência, negligência ou imperícia.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso do
MPM, conservando íntegros os alicerces da Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001366587v6 e do código
CRC 5883c593.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 9/3/2025, às 21:20:58
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva. 17. ed., 2012, p. 367.
2. Idem. p. 365.
3. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. v.1. Niterói: Impetus. 13. ed. p. 203.
7000824-41.2023.7.00.0000
40001366587 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR